Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702378-08.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 75379989) de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0722767-39.2025.8.07.0003 – id. 243304044) que indeferiu pedido liminar para que o agravado se abstenha de utilizar a expressão “Federal Móveis”. Alega que é o registro da marca que confere ao titular o direito de uso exclusivo, independentemente do uso pretérito de terceiros. Sustenta que a utilização da marca pelo agravado causa confusão nos consumidores, sendo irrelevante que o recorrido atua em comércio de eletrodomésticos e móveis em geral e o agravante em móveis planejados. Ressalta que reclamações ao serviço prestado pelo agravado são direcionados ao agravante, gerando potencial dano à sua imagem. Aponta perigo de dano na continuidade da utilização indevida da marca pelo agravado. Requer a antecipação da tutela para: imediata retirada da marca “Federal Móveis” da fachada da loja da agravada, bem como de todos os meios físicos e digitais; a cessação imediata da utilização da marca “Federal Móveis ou qualquer outra que possa causar confusão com a marca “Federal Móveis Planejados”; e condenação em multa diária em caso de descumprimento. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, embora a parte autora tenha demonstrado a titularidade da marca registrada e alegado episódios de confusão, não se evidencia o requisito da urgência que justifique a concessão da medida inaudita altera parte. O incidente narrado data de fevereiro de 2024, e a requerida atua no mercado desde junho de 2020, portanto, em período anterior inclusive à concessão do registro da marca pela autora, ocorrida apenas em setembro de 2024. Além disso, os documentos sugerem que a requerida explora atividade econômica voltada ao comércio de eletrodomésticos e móveis em geral, enquanto a autora atua na fabricação de móveis planejados, o que indica diferenças relevantes no segmento de mercado. Diante desse contexto, mostra-se prudente resguardar o contraditório e assegurar a manifestação da parte adversa antes de qualquer medida restritiva, não se justificando o deferimento da tutela de urgência neste momento. (...)” Como bem apontado pelo Juízo a quo, diante da utilização de expressão parecida e anterior à da marca registrada, faz-se necessário o contraditório prévio à concessão de tutela de urgência. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator